Tribunal: STF
Processo: ARE 1447509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTEADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JOINVILLE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇADE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ATIVIDADE RECONHECIDA COMO SALUBRE.EXPOSIÇÃO ESPORÁDICA A AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS QUE NÃO SE MOSTRASUFICIENTE PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DO CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. PROVAPERICIAL JUDICIAL QUE NÃO VINCULA O JUÍZO. VERBA INDEVIDA. PROVA TÉCNICA QUE SEDESCORTINA A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOSAGENTES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. QUESTÃO, ALIÁS, PACIFICADAPELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, O QUE ACABA POR ALTERAR O ENTENDIMENTOANTERIOR DESSA RELATOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recurso, adianto, comporta acolhimento. Isso porque da análise dos autos se constata que tanto o laudo judicial utilizado como prova emprestada deixou claro que a parte autora desempenhava tão somente funções administrativas/burocrática, “A reclamante informou que labora na recepção do P.A., onde faz o cadastro e prontuário dos pacientes que aguardam por uma consulta.



    A reclamante também faz revezamento na farmácia do P.A., no qual é responsável por fazer a distribuição dos medicamentos da farmácia aos pacientes”.



    Assim, observando-se as funções desempenhadas pela parte autora, ainda que a prova emprestada aponte conclusão diversa, tendo em vista o conceito de atividade insalubre em grau médio do Anexo 14 da NR-15 da Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78 (que, muito embora inaplicável ao serviço público, é importante instrumento na definição daquilo que pode ser tido como labor insalubre) inexiste insalubridade no caso dos autos.



    Conforme o regulamento, considera-se atividade insalubre em grau médio “trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.



    Pelo que se afere, para ter direito ao recebimento do adicional em decorrência de contato com agentes biológicos, é profundamente imprescindível a demonstração de contato DIRETO E PERMANENTE com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com material infectocontagiante, o que, no caso concreto, não se verifica! Isso porque os servidores do Município de Joinville ocupantes do cargo de agente administrativo/saúde não realizam qualquer tipo de procedimento de natureza médica ou mesmo de auxiliar de enfermagem. Pelo contrário, limitam-se ao desempenho de atividades meramente burocráticas, quando muito realizam o atendimento ao público em geral, quando alguém pode estar doente, mas isso de forma não permanente.



    Aqui, importante consignar que ainda que se considere o risco de contágio indireto, decorrente, por exemplo, da transmissão por gotículas projetadas ao falar, tossir ou espirrar, não autoriza o pagamento do benefício, mormente porque este risco é inerente a qualquer ambiente profissional. Frise-se, por fim, que muito embora o laudo judicial produzido tenha evidente força probante, não vincula a atuação desta Turma de Recursos, exatamente porque da análise dos autos é possível observar que as atividades desenvolvidas pela esta classe de servidores do Município não lhes impõe o contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente